Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-23.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019457-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO - CPF: 037.853.841-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PRELIMINAR
– AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – OPORTUNIZADA À DEFESA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DO PAD – GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS DEVIDAMENTE OBSERVADAS NA INSTRUÇÃO DO PAD – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DECISÃO CONCLUSIVA DO PAD EMANADA PELO CONSELHO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DECISÃO QUE SE REPORTA ÀS PROVAS OBTIDAS, À LEGISLAÇÃO E À JURISPRUDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER REPARADA PELO PODER JUDICIÁRIO –
MÉRITO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMETIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR PELO AGRAVANTE – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS APTAS A DENOTAR A AUTORIA DO REEDUCANDO – DECLARAÇÕES COESAS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA SUFICIENTES A CARACATERIZAR A FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da decisão que homologou o procedimento administrativo desrespeito ao contraditório e à ampla defesa se devidamente oportunizado à Defesa se manifestar acerca de eventual homologação do PAD.

Inexiste nulidade por ausência de fundamentação na decisão do juiz que homologa a conclusão da autoridade administrativa proferida no PAD reconhecendo a prática de falta grave pelo reeducando, pois o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade é exercido apenas pela autoridade administrativa, sendo que o controle jurisdicional do procedimento se restringe à análise de sua regularidade, não cabendo ao juízo o exame do mérito do ato administrativo.

Inviável a cassação da homologação de Processo Administrativo Disciplinar que analisar devidamente as provas e não apresentar qualquer irregularidade, mormente quando o reconhecimento de falta grave se dá a partir dos depoimentos dos agentes penitenciários, que, como sabido, possuem legitimidade e palavras revestidas de presunção de veracidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Luiz Carlos Fernandes Cardoso
em face da decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, no bojo do executivo de pena n. 0002960-46.2014.8.11.0049, homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar, reconheceu a prática de falta grave pelo recorrente e determinou a alteração da data-base para obtenção de benefícios.

Preliminarmente, a Defesa afirma que a decisão que homologou o PAD não foi devidamente fundamentada, uma vez que o juízo não analisou o mérito e os elementos produzidos no bojo do referido procedimento. Ainda, alega que a decisão foi proferida antes de ser esgotado o prazo da Defensoria Pública para manifestação, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade absoluta do supracitado ato.

No mérito, além de reiterar a argumentação de que a decisão seria nula por não ter realizado a análise circunstanciada dos elementos coligidos ao PAD, a Defesa aduz que não há provas suficientes para a condenação do reeducando por falta grave, pois se trata em perspectiva de fato revestido de cunho multitudinário, de modo que a homologação do procedimento administrativo deve ser afastada.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou pelo desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: Suposta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inobservância ao contraditório e ampla defesa

Consoante relatado, a Defesa afirma, em preliminar, que a decisão que homologou o PAD não foi devidamente fundamentada, pois o juízo não analisou o mérito ou os elementos produzidos no bojo do referido procedimento. Ainda, alega que a decisão foi proferida antes de ser esgotado o prazo da Defensoria Pública para manifestação, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade absoluta do supracitado ato.

A preliminar não merece acolhida.

Compulsando o processo executivo de pena movido em face de
Luiz Carlos Fernandes Cardoso,
verifica-se que ele está atualmente cumprindo penas unificadas no regime fechado. No curso da execução penal, aportou aos autos notícia da suposta prática de infração disciplinar de natureza grave, uma vez que o reeducando e outros detentos teriam, em tese, no dia 23 de fevereiro de 2018, no interior da Cadeia Pública de Barra do Garças, praticado crimes de dano ao patrimônio público e tentativa de fuga do estabelecimento prisional, mediante a escavação da parede da cela 12 do pátio 02 para a cela 14.

Diante disso, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar n. 05/2018 no Conselho Disciplinar da Cadeia Pública de Barra do Garças e foram juntadas as oitivas das testemunhas ouvidas pela Comissão Disciplinar no referido PAD. O Diretor do Estabelecimento Prisional afirmou que o reeducando assumiu a autoria, juntamente com outros envolvidos, tendo contado aos agentes penitenciários que teria sido feito um buraco da cela 12 para a cela 14, a fim de que os detentos conseguissem transferência para o Presídio da cidade de Água Boa.

A Comissão Disciplinar concluiu ter restado comprovado a materialidade e a autoria da falta disciplinar de natureza grave, consistente em tentativa de fuga (art. 50, inciso II c/c art. 43, parágrafo único, da LEP) e dano ao patrimônio público (art. 52,
caput,
da LEP c/c art. 163, inciso III, do CP), motivo pelo qual foi atribuída aos reeducandos a punição disciplinar de 30 (trinta) dias de suspensão do direito de receber visitas e qualquer regalia, bem como o rebaixamento da conduta carcerária para fins de eventual progressão de regime pelo período de 02 (dois) anos, a contar do cumprimento da sanção disciplinar.

Foram realizadas duas audiências de justificação perante o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Barra do Garças, uma em 18.06.2019 e outra em 14.08.2019. Em ambas as oportunidades,
Luiz Carlos Fernandes Cardoso
sustentou a tese de negativa de autoria da falta disciplinar, alegando não ter cometido os fatos sob investigação e afirmando que sequer estava na cela onde ocorreram os fatos, pois estava lotado na cela 13. Diante disso, foi juntado aos autos a Lista de Confere da Cela 12, em que se constatou que o reeducando realmente estava na referida cela no dia do ocorrido, diversamente do que fora alegado por ele.

Tem-se que, após a juntada da Lista de Confere da Cela 12, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, em 11.09.2019, manifestou-se favoravelmente à homologação do PAD, visto que as audiências de justificação já tinham sido devidamente realizadas. Posteriormente, em 13.01.2020, a Defensoria Pública apresentou pedido de prisão domiciliar, quedando-se inerte a respeito da homologação ou não do supracitado procedimento administrativo.

Em decisão proferida em 31.07.2020, o juízo da execução indeferiu o pleito de prisão domiciliar e homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar, bem como as respectivas sanções nele aplicadas. Ainda, determinou a alteração da data-base para a contagem dos benefícios para o dia 23 de fevereiro de 2018, data da ocorrência da falta grave.

De ver-se, pois, que à Defesa foi oportunizado se manifestar acerca de eventual homologação do PAD, mas não o fez e, desse modo, não há que se falar em violação às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Seja como for, durante a apuração da falta grave realizada pelo Procedimento Administrativo Disciplinar n. 05/2018 instaurado no Conselho Disciplinar da Cadeia Pública de Barra do Garças, foi assegurada defesa de todos os reeducandos supostamente envolvidos pela laboriosa Defensoria Pública, que, inclusive, em sede de alegações finais, apresentou teses que foram devidamente analisadas na decisão final emanada pelo Conselho Disciplinar.

Registre-se que, conforme a inteligência jurisprudencial, não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega (
pas de nullité sans grief
), na medida em que o processo não é um fim em si mesmo, a impor a subsistência de todos os atos que atingiram a sua finalidade e permitiram o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No tocante à falta de fundamentação da decisão que homologou o PAD, importante frisar que se a decisão do reconhecimento de falta grave emanada pelo diretor do estabelecimento prisional ou pelo Conselho Disciplinar for devidamente fundamentada, reportando-se às provas obtidas, à legislação e à jurisprudência, inexiste ilegalidade a reparar. Isso porque cabe ao magistrado apenas o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo e a imposição de sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição.

Na hipótese, tem-se que a decisão conclusiva do Procedimento Administrativo Disciplinar foi devidamente fundamentada, todas as teses defensivas foram analisadas e rebatidas e, diante disso, coube ao juiz apenas a homologação do referido PAD, que, deveras, não apresentava quaisquer irregularidades, bem como a determinação de nova data-base para a contagem de benefícios.

Logo, não há que se falar em nulidade da decisão que homologou o procedimento administrativo, seja por ausência de fundamentação, seja por desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

No mérito, além de reiterar a argumentação de que a decisão seria nula por não ter realizado a análise circunstanciada dos elementos coligidos na instrução do PAD, a Defesa aduz que não há provas suficientes para a condenação do reeducando por falta grave, pois se teria em perspectiva fato revestido de cunho multitudinário, de modo que a homologação do procedimento administrativo deve ser afastada.

Contudo, as referidas alegações não merecem prosperar.

Os agentes penitenciários, testemunhas dos fatos, foram ouvidos durante a apuração da falta grave e, após serem compromissados nos termos da lei e advertidos a falarem a verdade, confirmaram que
Luiz Carlos Fernandes Cardoso,
bem como os outros internos, tentaram se evadir da unidade prisional, realizando, para tanto, a escavação da parede da cela 12 do pátio 02 para a cela 14.

Por sua vez, o agravante, ao exercer o seu direito de autodefesa, afirmou que não participou dos fatos, pois estava lotado na cela 13. Contudo, aportou aos autos a Lista de Confere da Cela 12, em que foi constatado que
Luiz Carlos Fernandes Cardoso
estava lotado na Cela 12, junto aos demais apenados que também foram condenados às sanções administrativas.

No tópico, importante trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca dos depoimentos dos agentes penitenciários na apuração de falta grave:

“Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral”
(HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 07/8/2017).

Assim, porquanto devidamente analisadas as provas pelo Conselho Disciplinar e não sendo constatada nenhuma irregularidade, faz-se inarredável a homologação pelo juízo do Procedimento Administrativo Disciplinar n. 05/2018.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020